Tribunal: TJBA
Processo: 8056310-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056310-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE COUTINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL NA DATA DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. PROVA DOCUMENTAL DE QUE 03 PERÍODOS NÃO FORAM UTILIZADOS PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para fins de aposentadoria nasce com a inativação do servidor, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

2 - Tendo o servidor sido transferido para a reserva remunerada em 09 de setembro de 2019, e a ação ajuizada em 04 de maio de 2023, não há prescrição a ser reconhecida.

3 - Demonstrado por certidão da própria Administração que os períodos de licença-prêmio compreendidos entre 07/05/1999 a 06/05/2004 e 12/06/2008 a 11/06/2018 (três quinquênios) não foram computados para fins de inatividade, impõe-se o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia desses períodos.

4 - Precedentes do STF e do STJ asseguram a indenização nesses casos, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5 - Apelação parcialmente provida para afastar o direito à indenização relativa aos períodos comprovadamente utilizados para contagem de tempo de serviço.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8056310-66.2023.8.05.0001
tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado JORGE COUTINHO DA SILVA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar a preliminar e, no mérito,
conhecer e dar provimento parcial ao recurso,
conforme voto do Relator.